Tribunal: TJDFT
Processo: 0706539-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706539-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNILSON FRANCISCO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDNILSON FRANCISCO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0705517-38.2021.8.07.0001, em que litiga com BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de antecipação dos efeitos da tutela (ID 84925760). Em suas razões recursais o agravante aduz ser hipossuficiente, fazendo, assim, jus à concessão de gratuidade de justiça. Assevera que deve ser revogada, liminarmente, a autorização para a realização de débitos em conta corrente, estabelecendo-se que os contratos nos 20200937280, 20200944732, 20200298822 e 102363846 respeitem a margem aplicável aos empréstimos consignados, ou, subsidiariamente, que seja determinada a redução da retenção dos salários depositados em conta bancária a 30% do salário efetivamente creditado. Faz considerações sobre a edição da súmula 306, do Superior Tribunal de Justiça, e sobre o entendimento firmado no âmbito daquele tribunal. Expõe que, no mês de dezembro de 2020, após ter sido averbada na sua folha de pagamento a pensão alimentícia em favor da sua filha, no valor de R$1.386,54 - fato superveniente e inesperado - os empréstimos realizados foram retirados da sua folha de pagamento e passaram a ser debitados em conta corrente, acarretando sérias consequências financeiras para o agravante, que é policial militar e possui remuneração líquida de R$4.678,39. Argui que, diante dos empréstimos realizados, houve o comprometimento de 100% do seu salário. Requer, ao final a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo dispensado, tendo em vista a realização de pedido de gratuidade de justiça. Relatados, decido. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, pois o agravante é servidor público e aufere renda muito superior à média da população brasileira, ressaltando-se que a assunção espontânea de dívidas não autoriza a concessão do benefício. Nada obstante o indeferimento do pedido de gratuidade, passo a analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em razão da alegação de urgência. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Ao indeferir o pedido de tutela de urgência o magistrado de origem assim se manifestou: (...) Os elementos juntados aos autos, entretanto, não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte Autora. A limitação dos descontos à margem consignável tem lugar apenas nos contratos em que a modalidade de desconto se dê diretamente em folha de pagamento. Como sabido, o processamento de descontos facultativos diretamente em folha de pagamento dos Servidores Distritais está devidamente regrado, aplicando-se a normatização inserta nos arts. 4o e 8o do Decreto no 6.386/2008, segundo os quais a soma mensal das consignações facultativas não poderá exceder valor equivalente a 30% (trinta por cento) da respectiva remuneração. Tal condição encontra-se respeitada no caso, observado do contracheque da parte autora, de ID no 84336260, que os empréstimos contraídos para pagamento em folha respeitam a margem consignável, sendo possível observar, inclusive, valor remanescente para a concessão de empréstimo no total de R$ 33,52. Quanto aos descontos realizados na conta corrente do mutuário, oriundos de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente, não há como limitar os descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos por ausência de previsão legal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. DECRETO DISTRITAL 28.195/07. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. INCABÍVEL. LIBERDADE CONTRATUAL PARA DETERMINAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. 1. Conforme disposição do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O Decreto Distrital no 28.195/07, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei no 8.112/90, e por analogia ao artigo 116 da Lei 840/2011, dispõe apenas quanto aos contratos entabulados na forma de consignações, ou seja, com previsão de desconto em folha de pagamento, que se encontram sujeitos à limitação de 30% prevista. Essa limitação não abrange outros empréstimos, tais como financiamentos adquiridos com uso de cheque especial, financiamento de veículos, crédito direto ao consumidor, arrendamento mercantil, cartão de crédito, etc. 3. Decorre de impositivo legal, nos contratos de consignação em folha de pagamento, a expressa vedação de contratação superior a 30% da remuneração do servidor, no que concerne a empréstimo consignado em folha de pagamento. 4. Quanto às autorizações para débito em conta corrente, representam elas mera liberalidade do correntista, que, não configurado o abuso da instituição financeira na concessão do crédito, não há fundamento para limitá-los. 5. Na hipótese de débitos oriundos da prática de atos voluntários do correntista, a posterior limitação não tem previsão legal, além de violar o contrato. A celebração de empréstimos não pode sofrer limitação, sob pena de o consumidor contratar livremente e depois, no momento do pagamento, pretender alforriar-se, via Judiciário, não cumprindo a obrigação validamente constituída. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1065538, 07071806420178070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É este, ainda, o entendimento do Colendo do STJ: RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017). Face o exposto, uma vez que os empréstimos em folha demonstram não ultrapassam a margem consignável e que os demais empréstimos foram contratados para desconto em conta corrente, representando mera liberalidade da parte, não vislumbro a probabilidade do direito alegada pela parte Autora. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela Com efeito, não obstante a relevância das alegações recursais, não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado de forma a possibilitar a concessão do pedido em sede de tutela antecipada. Isto porque não restou demonstrado que o empréstimo consignado contratado com o agravado excede o limite legal. Quanto aos empréstimos celebrados para desconto em conta bancária na qual o agravante recebe o seu salário, é relevante destacar que esta espécie de contratação não se sujeita ao limite legal estabelecido para o empréstimo consignado. Sobre a questão, confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) Não há, nesta análise prefacial, que falar em limitação dos descontos realizados em conta bancária, uma vez que os empréstimos foram livremente contraídos pelo agravante e não se equiparam aos empréstimos consignados, estes sim, limitados a 30% do vencimento, por meio de disposição legal. Verifica-se, ainda, da análise dos extratos bancários (ID 84336262) que na conta bancária do agravante há diversas movimentações realizadas, tanto de crédito quanto de débito, de valores relevantes e que não estão relacionados com os empréstimos celebrados com o agravado, de forma que a questão deve ser melhor esclarecida no momento oportuno. Neste contexto, incabível a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar e o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, promova o recolhimento do preparo do recurso, na forma do que dispõe o artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil. Efetuado o preparo, intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator